Tribunal: TJDFT
Processo: 0000617-62.2017.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Provas. Palavra da vítima. Princípio da absorção. Pena. Individualização. Fração.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos.
2 - Se as declarações da vítima, firmes e coerentes em todas as oportunidades em que ouvida, têm apoio em laudo pericial de exame de corpo de delito, depoimento de testemunhas e não deixam dúvidas de que o acusado a agrediu com soco no rosto e a ameaçou de causar-lhe mal injusto, deve ser mantida a condenação.
3 - A embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo nos crimes de lesão corporal e de ameaça, nem o torna isento de pena.
4 - Aplica-se o princípio da consunção ou absorção quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível.
5 - Não há consunção entre os crimes de ameaça e lesão corporal se a ameaça feita pelo réu após a agressão física não constituiu pós-fato impunível -- não foi mero exaurimento do crime de lesão corporal.
6 – O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
7 – Apelação provida em parte.